Tribunal: TJDFT
Processo: 0751097-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751097-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: HERCILIO DE AZEVEDO AQUINO D E S P A C H O Vistos, etc. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 04/11/2024 e ciência registrada pelo patrono Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva em 05/11/2024 às 01:26:59. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a agravo de instrumento, em tese, findaria em 28/11/2024 (quinta-feira). Constata-se, porém, que o agravante UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs o recurso no dia 29/11//2024 (sexta-feira), portanto, aparentemente, intempestivo. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da eventual intempestividade do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator